Tribunal: TJSP
Processo: 2219561-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2219561-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante ANA PAULA DA
SILVA e Paciente WENDEL ROGÉRIO CARVALHO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219561-94.2020.8.26.0000 -Voto no 2450
2
Habeas Corpus Criminal 2219561-94.2020.8.26.0000
Impetrante: Ana Paula da Silva
Paciente: Wendel Rogério Carvalho Prado
Corréu: Caroline Florencio
Comarca: Botucatu
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 2450
Habeas Corpus –– Conduta descrita no artigo 2o, §§ 1o e 2o, da Lei
n° 12.850/2013 - Prisão preventiva – Revogação – Descabimento –
Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal – Pena privativa de liberdade
superior a 4 anos prevista para o delito – Presença dos requisitos
dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Ordem
denegada
A Advogada Ana Paula da Silva impetra a presente ordem de
“habeas corpus”, com pedido de liminar, em nome de Wendel Rogério Carvalho Prado,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Botucatu.
Em síntese, narra que o paciente foi preso em flagrante em 05
de agosto de 2020 pela prática, em tese, da conduta descrita no artigo 2o, §1o e 2o da Lei
12.850/2013, em razão de supostamente estar dando "guarida e cuidados em sua residência
a um dos supostos criminosos acusados de tomar de assalto o Banco do Brasil na cidade de
Botucatu". Aduz que não estão presentes os requisitos para o decreto da segregação
cautelar, carecendo de fundamentação concreta e idônea a decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva. Argumenta que o paciente tem residência fixa, vem
colaborando desde a prisão em flagrante, não oferece risco do reiteração criminosa e
tampouco à ordem pública, acrescentando ainda o cabimento de medidas cautelares
diversas do cárcere. Ressalta, ainda, que o paciente possui três filhos menores que
dependem do seu sustento. Pleiteia, assim, a concessão da liminar a fim de que o paciente
aguarde o julgamento do presente em liberdade. Ao final, pleiteia a concessão da ordem
para, cassada a decisão menciona, seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com a
imposição, se necessário, de medidas cautelares alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219561-94.2020.8.26.0000 -Voto no 2450
3
A liminar foi indeferida (fls. 147/148).
As informações prestadas pela autoridade apontada coatora
foram acostadas a fls. 151/153
A d. Procuradoria ofertou parecer opinando pela denegação
da ordem (fls. 156/162).
É o relatório.
Denega-se a ordem pleiteada.
O paciente está sendo processado pela prática, em tese, da
conduta descrita no artigo 2o, §§ 1o e 2o, da Lei n° 12.850/2013 cf. denúncia acostada a fls.
133.
Conforme a exordial acusatória, no contexto das ações
perpetradas por uma organização criminosa composta por cerca de 25 a 35 indivíduos que,
fortemente armados e fazendo uso de explosivos, roubaram a agência do Banco do Brasil
da cidade de Botucatu em 29.07 do corrente ano, o paciente e sua companheira teriam, em
apertada síntese, abrigado em sua residência, prestado cuidados de saúde e auxiliado a fuga
de um dos autores daquele crime.
Consta da inicial que ao serem abordados, os corréus
“admitiram que haviam dado abrigo a um indivíduo ferido gravemente nas mãos e pés,
que bateu em sua porta após o assalto. Ao lhes ser exibida uma fotografia de Carlos
Willian, vulgo “Gordão”, ambos o reconheceram como sendo o indivíduo por eles
socorrido, mesmo tendo ciência de que participara do roubo. Acrescentaram, também, que
assim agiram pois receberiam a quantia de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), sendo
certo que R$3.000,00 (três mil reais) já haviam sido pagos no dia 04 de agosto (fls. 04)
por Carlos Wellington Marques de Jesus, irmão de Carlos Wilian e participante do roubo,
que também permaneceu escondido nesta urbe.
Ademais, de acordo com as informações passadas pelos
denunciados, pouco antes da chegada das viaturas policiais haviam deixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219561-94.2020.8.26.0000 -Voto no 2450
4
Carlos Wilian numa área rural próximo ao local da abordagem, possibilitado sua fuga.
Perante a Autoridade Policial, a denunciada confessou parcialmente os fatos e delatou seu
companheiro (fls. 19/21). O denunciado, no entanto, quedou-se silente (fls. 29).
(...)
Assim agindo, os denunciados embaraçaram as investigações
policiais envolvendo organização criminosa, em um primeiro momento, escondendo
Carlos Wilian em sua residência e cuidando de seus ferimentos e, posteriormente, quando
na iminência de ser localizado pela Polícia Militar, possibilitaram sua fuga, levando-o a
um local ermo, às margens da rodovia, circunstância que impediu sua prisão em
flagrante”.
Em que pesem os argumentos trazidos neste writ, não há falar
em constrangimento ilegal. A autoridade dita coatora, ao converter a prisão em flagrante
em preventiva, bem fundamentou a decisão, sopesando as circunstâncias que deram causa à
flagrância, vislumbrando a necessidade da medida de segregação para garantia da ordem
pública e a regularidade da instrução criminal (fls.126/131).
Por outro lado, a pena máxima privativa de liberdade prevista
ao delito em tese imputado ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, na conformidade do
art. 313, I, do Código de Processo Penal.
A par disso, há relatos de testemunhas ouvidas na fase
investigatória dando conta de que o paciente é “conhecidíssimo” dos meios policiais (cf.
fls. 25/26, 27/28) o que, ao lado da informação de que possui maus antecedentes, deixa
entrever a reiteração no meio ilícito e a insuficiência de medidas cautelares diversas da
prisão no caso concreto.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM
LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta
Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219561-94.2020.8.26.0000 -Voto no 2450
5
inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem
também fundamentação idônea a justificar a segregação
cautelar. 5. O Juízo de primeiro grau destacou que o recorrente
registra em sua folha de antecedentes a prática de outros delitos, já
havendo sido preso anteriormente, o que reforça a necessidade de
sua prisão provisória. 6. Configurada a dedicação aparentemente
habitual ao cometimento de crimes e o descumprimento de medida
cautelar imposta em oportunidade pretérita, a substituição
pleiteada pela defesa não constitui instrumento eficaz para obstar a
reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas mediante a
custódia preventiva do réu. 7. Recurso não provido. - grifei (RHC
76.929/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016.)
Presentes, assim, o fumus delicti e o periculum libertatis,
resta evidenciado que a medida imposta está de acordo com o disposto nos artigos 312 e
313 do Código de Processo Penal, afastando-se o apontado constrangimento ilegal.
Neste contexto, a denegação da ordem é de rigor.
Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de “habeas
corpus” impetrada em favor de Wendel Rogério Carvalho Prado, nos termos acima
descritos.
Juscelino Batista
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219561-94.2020.8.26.0000 -Voto no 2450
6